Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-66.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1006158-66.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Roubo, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]

Relator:
Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), DARLAN JOSE DA SILVA - CPF: 173.893.684-89 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANA PAULA WANDSCHEER GONCALVES - CPF: 026.635.401-70 (VÍTIMA), WELLINGTON LUCAS SILVA GONCALVES - CPF: 016.919.981-92 (VÍTIMA), K. A. S. - CPF: 090.880.951-40 (INTERESSADO), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADITAMENTO À INICIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA RESTRIÇÃO AO DIREITO AO TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ESCALA LABORAL. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa (art. 288 do CP). O juízo de origem homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados, ressalvada a hipótese de escala de trabalho ou autorização judicial.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de conhecimento de pedido formulado em
aditamento à inicial de habeas corpus
para modificação do método de fiscalização de medida cautelar, sem prévia submissão ao juízo de origem; e (ii) se a exigência de
comprovação prévia da escala de trabalho
para afastar o recolhimento domiciliar configura constrangimento ilegal ou restrição desproporcional ao direito ao trabalho.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não admite aditamento

para inovação da causa de pedir após a impetração, tampouco se presta a substituir requerimento de readequação de medida cautelar que deve ser previamente submetido ao juízo natural da causa. A pretensão de alteração do
modus operandi
da fiscalização (de controle prévio para posterior) não foi apreciada pela autoridade coatora, configurando indevida supressão de instância.

4. No mérito da parte conhecida, não se verifica impedimento ao exercício da atividade laboral, mas regulamentação compatível com a condição cautelar do paciente. A decisão impugnada prevê expressamente a possibilidade de labor aos finais de semana mediante comprovação da escala ou autorização judicial.

5. A exigência de comunicação prévia dos horários de trabalho é inerente à eficácia do monitoramento eletrônico, que opera com base em perímetros e horários previamente definidos. A flexibilização para comunicação posterior esvaziaria a natureza preventiva da cautelar, reduzindo o controle judicial a mero registro histórico de deslocamentos.

6. A medida revela-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso com corrupção de menores e associação criminosa), sendo necessária para a preservação da ordem pública e para a vinculação do paciente ao processo, sem inviabilizar o exercício de atividade laboral.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento: "1. O pedido de modificação da forma de cumprimento de medida cautelar não submetido previamente ao juízo de origem impede o conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A exigência de comprovação prévia de escala de trabalho para excepcionar o recolhimento domiciliar constitui medida adequada e necessária à eficácia do monitoramento eletrônico, não configurando constrangimento ilegal quando assegurada a possibilidade de exercício da atividade laboral mediante fiscalização judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; CPP, arts. 282, I e II, e 319, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – HC n. 1030018-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/10/2025; HC n. 1012009-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/07/2024; HC n. 1026742-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/11/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de DARLAN JOSÉ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias do Polo de Tangará da Serra/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000409-97.2026.8.11.0055.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Narra que, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com monitoramento eletrônico.

Insurge-se contra a condição que determina recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e feriados, sustentando constrangimento ilegal porque a medida inviabiliza o exercício de atividade laboral em comércio varejista (supermercado), cujas escalas de trabalho são dinâmicas.

Alega violação aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade (art. 282 do CPP), bem como ao art. 319, inciso V, do CPP e ao art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, requerendo a flexibilização da medida para permitir o exercício do trabalho, mediante fiscalização posterior.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de Direito Convocado Valter Fabrício Simioni da Silva (ID 346332893).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 346737879).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que a medida é proporcional à gravidade dos fatos e necessária à efetividade da fiscalização decorrente do monitoramento eletrônico (ID 347287899).

Posteriormente, em petição de aditamento (ID 347389878), o impetrante requereu a modificação do método de fiscalização, pleiteando a substituição da exigência de comunicação prévia da escala de trabalho por comunicação imediata com comprovação documental posterior (24 ou 48 horas).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO (PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Egrégia Câmara,

Em aditamento à petição inicial, o impetrante passou a pleitear a substituição da obrigação de comunicação prévia de eventual alteração de horário de trabalho por comunicação posterior, a ser realizada em até 24 ou 48 horas após o expediente.

Todavia, tal pretensão não pode ser conhecida.

Com efeito, o
habeas corpus
possui rito célere e cognição sumária, não admitindo aditamento da inicial para inclusão de novos pedidos ou fundamentos após a impetração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

“(...) O aditamento de fundamentos ou pedidos após a impetração do writ configura emenda à inicial, o que é incabível na ação de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
(N.U 1030018-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Além disso, compulsando os autos originários, verifica-se que a pretensão específica - alteração do
modus operandi
da fiscalização cautelar para modelo de controle posterior – não foi previamente submetida ao crivo da autoridade apontada como coatora antes da impetração do
writ
.

Isso somente ocorreu em 19/02/2026 (ID
223696227
), e os autos aguardam manifestação do Ministério Público acerca do pedido de reconsideração e adequação das medidas cautelares diversas.

O
habeas corpus
é ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que visa sanar ilegalidade ou abuso de poder manifesto. Não se presta, portanto, a inaugurar competência ou a substituir o pedido de readequação de cautelar que deve ser dirigido, primeiramente, ao Juízo natural da causa, que detém a proximidade com os fatos e a gestão da execução das medidas (art. 282, §5º, do CPP).

Assim, ao requerer diretamente a esta Corte a modificação da forma de cumprimento da cautelar, sem prévia manifestação do juízo natural da causa, incorre o impetrante em indevida supressão de instância.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...)
3. (...) o habeas corpus não pode ser admitido em casos em que o mérito do pleito não tenha sido previamente apreciado pelo d. juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e indevida supressão de instância”.
(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

De todo modo, em juízo de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque o exercício do trabalho não foi vedado, mas apenas regulamentado.

Diante disso, NÃO CONHEÇO do pedido de readequação da forma de fiscalização, formulado no aditamento.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Quanto à parte conhecida do
writ
referente à alegação de constrangimento ilegal decorrente da imposição de recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados, a ordem não comporta concessão.

As medidas cautelares diversas da prisão regem-se pelo binômio necessidade e adequação (arts. 282 e 319 do CPP), devendo ser calibradas conforme a gravidade concreta dos fatos.

No caso, o paciente responde por delitos de acentuada gravidade — roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores e associação criminosa, circunstâncias que justificam regime de fiscalização mais rigoroso para garantia da ordem pública e a instrução criminal, sem, contudo, encarcerar o agente.

A decisão impugnada (ID 346006397) foi clara ao estabelecer exceções à regra de recolhimento:

“a) recolhimento domiciliar noturno, (...) salvo os finais de semana que estará escalado para trabalhar ou mediante autorização judicial expressa; (...) c) obrigação de comunicar previamente ao Juízo eventual alteração de horário de trabalho ou necessidade excepcional de deslocamento fora dos períodos autorizados.”

Assim, não há vedação ao direito ao trabalho, assegurado pelos arts. 6º e 5º, XIII, da Constituição Federal, mas apenas regulamentação do seu exercício em razão da condição cautelar do paciente.

A exigência de comunicação prévia ou comprovação de escala constitui medida necessária à efetividade do monitoramento eletrônico, cujo funcionamento depende da definição de perímetros e horários previamente autorizados.

Permitir que o próprio paciente determine livremente seus deslocamentos desvirtuaria a natureza cautelar da medida, transformando o monitoramento em mero registro histórico, incapaz de garantir fiscalização em tempo real.

Ressalte-se, ainda, que o delito imputado foi praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, sendo razoável a imposição de restrições temporais destinadas a prevenir eventual reiteração delitiva.

Ademais, não há prova de que o paciente tenha solicitado autorização específica para determinado turno de trabalho e que o pedido tenha sido indeferido imotivadamente pelo juízo de origem.

Eventuais ajustes pontuais na rotina laboral poderão ser requeridos diretamente ao Juízo da instrução, que detém melhores condições para avaliar as circunstâncias concretas e a documentação apresentada (escalas, declarações do empregador).

Nesse contexto, as medidas impostas revelam-se adequadas e proporcionais, preservando a liberdade do paciente sem comprometer a eficácia da tutela cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026